Tribunal: CARF
Processo: 13603.907097/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.907097/2009-82
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.041 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2004
INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INÍCIO DA
CONTAGEM DE PRAZO. QUINZE DIAS, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
No 12.844/2013.
Apenas a partir de 19/07/2013, com o advento da Lei no 12.844/2013, que
promoveu alterações no art. 23 do Decreto no 70.235/72, o acesso do
contribuinte ao portal e-CAC, consultando o teor do documento, pode ser
considerado como ciência, para efeito de início de contagem de prazo para
interposição de peça recursal. Antes disso, o início da contagem de prazo, no
caso, dava-se somente depois de decorridos 15 dias da disponibilização na
caixa postal eletrônica do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento com retorno dos autos ao Colegiado de
origem para análise das demais questões de mérito. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.907097/2009-82
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.907097/2009-82

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.622 a 1.638), contra o Acórdão 3002-001.177, proferido pela 2a Turma Extraordinária da 3a
Sejul do CARF (fls. 1.595 a 1.598), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos termos do
artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a intempestividade nos autos, não
se conhece do recurso.
Inicialmente, haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 1.605 a
1.609), que foram rejeitados (fls. 1.613 a 1.615).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.689 a 1.694), o
contribuinte defende que, somente com as alterações feitas pela Lei no 12.844/2013 no art. 23 do
Decreto no 70.235/72 é que passou a ser considerada a data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela Administração, sendo que, antes disto, era de
quinze dias da mesma data.
Como a mensagem com a improcedência da Manifestação de Inconformidade
foi entregue no dia 06/12/2012, ela teria sido intimada, por decurso de prazo, em 21/06/2012,
sendo tempestivo, portanto, o Recurso Voluntário, apresentado em 23/07/2012.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.696 a 1.701).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, este assunto foi enfrentado recentemente por esta Turma, no
Acórdão no 9303-010.595, de 12/08/2020, de relatoria do ilustre Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, do qual me utilizo como razões de decidir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INÍCIO DA
CONTAGEM DE PRAZO. ALTERAÇÃO. LEI N. 12.844/2013.
Apenas a partir de 19/07/2013, com o advento da Lei no 12.844/2013, o acesso do
contribuinte ao portal e-CAC, consultando o teor do documento, pode ser considerado
como ciência, para efeito de início de contagem de prazo para interposição de peça
recursal. Antes disso, o início da contagem de prazo, no caso, dava-se somente depois
de decorridos 15 dias da disponibilização na caixa postal eletrônica do contribuinte.
Voto
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.907097/2009-82

“Vejamos o que dispunha o art. 23 do Decreto no 70.235/72 a respeito da ciência dos
atos efetuados por meio eletrônico, na redação dada pela Lei no 11.196/2005, que era a
vigente por ocasião dos fatos em discussão:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
Com a redação acima, a ciência dada por meio eletrônico, considera se efetuada no
prazo de 15 dias, contados do comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo. No presente caso o acórdão de manifestação de inconformidade foi
disponibilizado na caixa postal eletrônica em 08/03/2013, sendo que a data da ciência
deu-se em 23/03/2013, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo, e-fls. 129.
Note que somente a partir da vigência da Lei no 12.844/2013, passou a viger dispositivo
legal prevendo a ciência pela abertura do documento. Conforme abaixo a nova redação
do art. 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.907097/2009-82

A Lei no 12.844/2013 teve vigência a partir de 19/07/2013, portanto não aplicável aos
fatos processuais decorrentes da ciência do acórdão de manifestação de inconformidade
que ocorreram em março/2013.”
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte, com retorno dos autos ao colegiado de origem para análise das questões de
mérito do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital